Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Mantida a sentença que reconheceu se tratar de área pública, definido que não são obras em fase inicial ou de desenvolvimento, o que afasta modulação imposta pelo art. 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018, que conferiu a autoexecutividade de demolição imediata pelo órgão fiscalizatório apenas às obras e edificações iniciais ou em desenvolvimento. Omissão e contradição não verificadas no ponto.
3. Dado parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL, deve-se reconhecer sucumbência recíproca e não equivalente, honorários advocatícios fixados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §8o, CPC, os quais devem ser suportados na proporção de 40% (quarenta por cento) por DISTRITO FEDERAL e 60% (sessenta por cento) pelos autores, atentando-se para gratuidade de justiça a estes conferida. Dispensado o Distrito Federal do recolhimento de custas processuais (art. 1o, Decreto-Lei 500/1969).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.